Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. VERIFICADA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO GENITOR SOBRE A CRIANÇA.1. Constatada que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados é objetiva (artigo 14 do CDC), sendo necessária, para a configuração do dever de indenizar, a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.2. Demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a responsabilidade do fornecedor de serviços é excluída, nos termos do art. 14, §3o, inc. II, do CDC, tendo em vista o rompimento do nexo de causalidade entre o fato e o dano.3. Os pais possuem o dever de vigilância sobre os filhos e tal dever decorre da guarda que exercem sobre eles. Tendo o dano sofrido pela criança (queimadura) ocorrido em razão da falha no dever de vigilância por parte de sua genitora, resta afastada a responsabilidade objetiva do prestador de serviço.4. Recurso conhecido e não provido.